Tribunal: TJBA
Processo: 8038098-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038098-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE PINTO MADUREIRA FILHO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS À TERCEIRA FAIXA DA TABELA VIGENTE. GRATUIDADE CONCEDIDA PARA AS DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade contributiva parcial. Demonstrada a limitação econômica do agravante, servidor público estadual, sem, contudo, caracterizar-se absoluta impossibilidade de pagamento, admite-se a concessão parcial da gratuidade de justiça. Redução das custas iniciais à terceira faixa da tabela vigente (R$ 348,44 – código de ato 32085), mantendo-se a obrigatoriedade de adiantamento das custas relativas aos atos de comunicação processual, com isenção para as demais despesas previstas nos incisos II a IX do §1º do art. 98 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8038098-29.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador, em que é agravante JOSE PINTO MADUREIRA FILHO e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça 09